Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. OBJETO MATERIAL DA CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONDUTA PROTELATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. Não merece provimento agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. A mera alegação de tentativa de rediscussão de tema referente à multa cominatória em recurso não legitima a análise quando resta claro das razões que o pleito recursal não é de rediscutir as astreintes, mas sim a obrigação material decorrente da condenação judicial transitada em julgado.
2. A reiteração de expedientes judiciais com teses semelhantes sobre questão já transitada em julgado, na tentativa de obstar o cumprimento da obrigação determinada em sentença, configura litigância de má-fé.
3. Negou-se provimento ao recurso.